Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710235-10.2023.8.07.0001 RECORRENTES: PANELA VELHA RESTAURANTE LTDA, LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. CRÉDITO CONDICIONADO A INDICAÇÃO DAS SÓCIAS COMO AVALISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATO VÁLIDO. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Das relações oriundas da concessão de créditos financeiros concedidos a pessoa jurídica pelos bancos para implementação ou fomentação de suas atividades comerciais, o Superior Tribunal de Justiça definiu ser inaplicável as regras consumeristas, em razão da empresa não ser o destinatário final do bem. Precedentes STJ. 2. No caso, tendo em vista que o presente processo se refere a cédula de crédito bancário firmada pela empresa no desenvolvimento de sua atividade comercial na área de produção de refeições (restaurante), não há que se falar em aplicação do CDC, mesmo que as pessoas físicas (sócias) figurem no polo ativo da demanda como avalistas. 3. Como é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil. O art. 26 da Lei n.o 10.931/04 exige que a emissão da cédula de crédito bancário seja feita por pessoa natural ou jurídica em favor de instituição financeira ou entidade equiparada. 4. Verifica-se que a cédula bancária encontra-se balizada nos termos da Lei n.o 10.931/04, constando todos os requisitos exigidos para a sua validade: número do contrato, dados da operação com a indicação do valor principal e saldo devedor, juros de carência, IOF, valor e quantidade das prestações, data de vencimentos dos débitos, taxa de juros efetiva, forma de pagamento, qualificação dos avalistas, e demais esclarecimentos necessários a renegociação da dívida. 5. Diante do Princípio do “pacta sunt servanda”, não há razão para que seja declarada a nulidade do contrato celebrado entre as partes, o qual se encontra válido e sem qualquer vício de consentimento ou nulidade de cláusulas, já que as sócias da pessoa jurídica anuíram com as condições impostas pela instituição financeira para a efetivação da renegociação da dívida, considerando vantajoso o negócio jurídico firmado. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 151 do Código Civil, sustentando que assinaram a cédula de crédito bancário sem terem a noção de que seriam solidariamente obrigados ao pagamento da dívida, uma vez que somente anuíram com o contrato, pois se viram em posição de dano iminente e considerável à família, o que configura vício de consentimento, na modalidade coação; b) artigos 2o, parágrafo único, e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da lei consumerista ao caso concreto, tendo em vista que a discussão envolve práticas contratuais abusivas em que os sócios da pessoa jurídica foram expostos na figura de avalistas. Ao final, pedem a condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais e processuais e ônus de sucumbência. Requerem, ainda, que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de CAIO DE SOUZA GALVA O, OAB/DF 41.020, e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, fazendo constar na referida intimação a sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15 (ID 59318366). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 151 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “tratando-se de título de crédito e considerando a autonomia das obrigações nele retratadas, nos termos do art. 887 do CC, o aval dado pelas sócias da devedora principal (pessoa jurídica) as vinculam à garantia concedida, durante toda a vigência do instrumento, respondendo solidariamente por intermédio de seus bens pessoais. A esse respeito, transcreve-se trecho da sentença, o qual explana que: “Nessas circunstâncias, se as autoras resolveram anuir com o aval, foi porque entenderam vantajosa a renegociação da dívida para a sua empresa, de modo que não há vício de consentimento no aval concedido pelo sócio, de forma voluntária, como condição para obtenção de crédito”. Destarte, diante do Princípio do “pacta sunt servanda”, não há razão para que seja declarada a nulidade do contrato celebrado entre as partes, o qual se encontra válido e sem qualquer vício de consentimento ou nulidade de cláusulas” (ID 56329340). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 2o, parágrafo único, e 29, ambos do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais e processuais e ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as intimações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome de CAIO DE SOUZA GALVA O, OAB/DF 41.020, e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608 (ID 59318366). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025